Tribunal: TJPA
Processo: 0830564-68.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830564-68.2019.8.14.0301

APELANTE: MARGARETE DO SOCORRO DA CONCEICAO VIANA, MARIA CRISTINA CAMPOS DA CONCEICAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DO ART. 485, I, DO CPC. ALEGADO
ERROR IN PROCEDENDO
. NÃO IDENTIFICADO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INÉRCIA. A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA NOS TERMOS DO § 2º, DO ARTIGO 186, DO CPC EXIGE O PRÉVIO REQUERIMENTO DA DEFENSORIA PÚBICA, O QUE NÃO OCORREU
IN CASU.
ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC.
NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, O NÃO ATENDIMENTO DA ORDEM DE EMENDA À INICIAL PELO AUTOR ENSEJA A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, SENDO DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARGARETE DO SOCORRO DA CONCEICAO VIANA
e
MARIA CRISTINA CAMPOS DA CONCEICAO
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Alvará Judicial, extinguiu a ação sem julgamento do mérito,
in verbis
(Num. 2947546):

“Ante o exposto, julgo extinto o presente processo, sem resolução de mérito, haja vista que os requerentes, regularmente intimados para emendar a inicial, mantiveram-se inertes, na forma do art. 485, inciso I combinado com o art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Após as formalidades legais, arquivem-se.

Condeno os requerentes ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 85 e seguintes do CPC. Todavia, suspendo a exigibilidade.”.

Inconformada, as autoras interpuseram Apelação (Num. 2947551), argumentando que antes da extinção não houve intimação pessoal da parte, razão pela qual a sentença teria sido equivocada e mereceria ser anulada, vez que não cumpriu o disposto no art. 485, § 1º, do CPC, incorrendo em
erro in procedendo
.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença, a fim de que seja dado o devido prosseguimento ao feito no juízo
a quo
.

Ademais, tratando-se de procedimento de jurisdição voluntária, não houve intimação para contrarrazões recursais.

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório que encaminho à Secretaria, na forma do art. 931 do CPC.

Proceda-se à inclusão do feito na próxima pauta do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca da alegada nulidade da sentença, tendo em vista que a extinção sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, teria sido realizada de forma equivocada.

Aponta que não houve a intimação pessoal da parte autora, em ofensa ao disposto no art. 186, § 2º, do CPC, razão pela qual postula pelo reconhecimento da nulidade da sentença.

Pois bem.

O presente Alvará Judicial foi interposto pelas autoras (Num. 2947538 - Pág. 1/4), sendo determinado pelo juízo
a quo
a Emenda à Inicial, a fim de que fosse apresentada certidão de inexistência de dependentes habilitados pelo falecido à pensão por morte expedida pela Previdência Social (Num. 2947539 - Pág. 1).

Após essa decisão, a parte autora não apresentou Emenda à Inicial, deixando o prazo transcorrer
in albis
, conforme Certidão (Num. 2947543 - Pág. 1), razão pela qual sobreveio a sentença extintiva recorrida.

Alega a Defensoria Pública a imprescindibilidade da intimação pessoal da autora para cumprir as diligências, não só porque os documentos que deveriam ser trazidos aos autos somente por elas poderiam ser providenciados, mas também porque, segundo afirma, no caso da extinção do feito deve ser precedida de intimação pessoal da parte, com fulcro no art. 186, § 2º, do CPC.

Ocorre que, no caso, a Defensoria Pública foi intimada em 12/08/2019 e quando da prolação da sentença, em 04/03/2020, quase 08 meses depois, ainda não havia se manifestado, ou requerido o que quer que fosse, como a intimação pessoal da parte.

Dispõe o § 2º, do artigo 186, do CPC:

Art. 186.
A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. (...)

§ 2º.
A requerimento da Defensoria Pública
, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

Observe-se que o dispositivo exige o prévio requerimento da Defensoria Púbica, para que ocorra a intimação pessoal da parte, o que, no caso destes autos, não ocorreu. E nesta demanda, muito embora intimada a Defensoria Pública a respeito da necessidade de Emenda à Inicial, o prazo determinado pelo d. Juízo, já considerada a dobra, decorreu
in albis
.

A propósito o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO JUDICIAL. INTIMAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. ART. 889, II, DO CPC/2015. INTIMAÇÃO PESSOAL. DEVEDOR. DESNECESSIDADE. ART. 186, § 2º, DO CPC/2015.INAPLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n.ºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se (i) houve negativa de prestação jurisdicional e se (ii) o executado, intimado por intermédio da Defensoria Pública, também deveria ter sido cientificado pessoalmente acerca da alienação judicial do bem. 3. Não viola os arts. 489, § 1º, IV a VI, e 1.022 do CPC/2015 o acórdão que motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
4. O art. 186, § 2º, do CPC/2015 permite ao juiz, a requerimento da Defensoria Pública, determinar a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.
5. O executado será cientificado, por meio do advogado ou do defensor público, quanto à alienação judicial do bem, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência
. 6. Não cabe o pedido de notificação pessoal do executado quando há norma específica determinando apenas a intimação do devedor, por meio do advogado constituído nos autos ou da Defensoria Pública.
7. Recurso especial não provido. (REsp 1840376/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERNAÇÃO DE MENOR NA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL DA AGRAVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRUSTADAS TODAS AS BUSCAS DE BENS DO AGRAVADO NOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. DEFERIMENTO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO TRABALHISTA PARA CONSTRIÇÃO DE VALORES A SEREM RECEBIDOS PELO AGRAVANTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXECUTADA, UMA VEZ QUE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA, INSTITUIÇÃO QUE DISPÕE DE MEIOS MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO COM O DEVEDOR, O QUAL, POR SUA VEZ, POSSUI CONHECIMENTO DA DEMANDA.
O ARTIGO 186, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DETERMINA QUE"A REQUERIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, O JUIZ DETERMINARÁ A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PATROCINADA QUANDO O ATO PROCESSUAL DEPENDER DE PROVIDÊNCIA OU INFORMAÇÃO QUE SOMENTE POR ELA POSSA SER REALIZADA OU PRESTADA". APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 841, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DESTA E. CORTE. INCENSURÁVEL A DECISÃO RECORIRDA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Apelação nº 0019246-45.2021.8.19.0000, Vigésima Câmara Cível, Rel. Des. Marília de Castro Neves Vieira, julg. em 24/06/2021, pub. em 25/06/2021) (AgRg no REsp 1181273 / PB, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 29/05/2014)

Vejamos a jurisprudência pátria em casos semelhantes:

EMENDA A INICIAL. DESCUMPRIMENTO. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321, DO CPC.
I. Intimação, "pelo portal", da Defensoria Pública objetivando a emenda da inicial. Cabimento. Desnecessidade de intimação da parte assistida pela Defensoria Pública, quando a "emenda é técnica", como ocorre com a adequação de valor da causa, pedido e outros temas.
II. A intimação pessoal da parte assistida, nos termos do § 2º, do artigo 186, do CPC exige o prévio requerimento da Defensoria Púbica, e que a "emenda" seja por fatos que importem vinda de dados da parte assistida, o que, no caso destes autos, não ocorreu. III. Assim, conforme precedentes jurisprudenciais, não se exige sempre a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito, não se confundido com hipóteses de abandono da causa, regularização de representação ou negligência do patrono.
IV. Correta a sentença que decretou a extinção do processo, sem resolução do mérito, por não ter sido atendida a determinação de emenda da inicial, para sanar as irregularidades apontadas. Conforme o disposto no art. 321, do NCPC, necessário que a parte indique, com precisão, o que deve ser corrigido ou completado, sob pena de indeferimento da petição inicial (parágrafo único do art. 321). V. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para deferir a gratuidade de justiça postulada, mantida, no mais, a R. Sentença recorrida. (TJ-RJ - APL: 00026127320218190064 202200167216, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 15/09/2022, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA.
DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA ESCORREITA. MANUTENÇÃO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. 1. Pedido de abertura, registro e cumprimento de testamento formulado pela neta da falecida, sob o patrocínio da Defensoria Pública. 2. Determinação do Juízo de emenda da inicial, para que a autora trouxesse aos autos cópia do testamento ou de seu traslado, com vista a adequá-la ao artigo 320 do CPC, bem como para que comprovasse a hipossuficiência alegada. 3. Insiste a Defensoria Pública, neste apelo, na imprescindibilidade da intimação pessoal da autora para cumprir as diligências, uma vez que os documentos que deveriam ser trazidos aos autos somente por ela poderiam ser providenciados, e porque a hipótese se amoldaria ao artigo 485, III, do CPC.
4. O artigo 186, § 2º, do CPC exige prévio requerimento da Defensoria Pública para que haja a intimação pessoal da parte para cumprimento de providência que dela dependa, e, no caso, a Defensoria Pública foi intimada em maio de 2020 e, três meses depois, ainda não havia requerido o que quer que fosse.

5. Hipótese diversa da prevista no artigo 485, III, do CPC, por se tratar de indeferimento da inicial, à míngua da juntada de documento imprescindível, posto não ser possível cogitar de abertura, registro e cumprimento de testamento sem que este tenha sido trazido à colação.
6. Além de a autora ser patrocinada pela Defensoria Pública e ter juntado declaração de hipossuficiência, não há nos autos qualquer indício de riqueza, que permita o afastamento presunção relativa trazida pelo artigo 99, § 3º, do CPC. 7. Provimento parcial do apelo, apenas para deferir a gratuidade de justiça postulada, mantida, no mais, a R. Sentença recorrida. (TJ-RJ - APL: 00074251720198190064, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 11/11/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2021)

Ademais, observe-se que a extinção do processo decorreu do indeferimento da inicial, nos moldes do artigo 485, I, do CPC, o qual não exige a prévia intimação da parte. Esta só é exigida nos casos de extinção do processo com base nos incisos II (negligência) e III (abandono) do art. 485 do CPC, como determina o seu § 1º.

Assim, cabível a extinção do processo sem julgamento do mérito, ante a irregularidade na petição inicial, quando oportunizada a sua emenda, a parte autora não cumpre a diligência, nos termos do parágrafo único do art. 321, parágrafo único, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que a extinção do processo por ausência de atendimento à determinação de emenda à inicial dispensa intimação pessoal da parte autora. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor.
Incidência da Súmula 83. 3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial."- grifou-se - ( AgInt nos EDcl no AREsp 1801005 / SP - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2020/0321429-5 - Ministro RAUL ARAÚJO - QUARTA TURMA - JULGAMENTO: 24/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FGTS. UNIÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMENDA DA INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA EXTINTIVA. PREJUDICIALIDADE. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CAUSA MADURA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. 1. Hipótese em que a decisão determinando a emenda da inicial para incluir a União no feito foi atacada por agravo de instrumento, que não recebeu efeito suspensivo. Descumprida a determinação judicial, houve sentença extintiva, considerada prejudicial pelo Relator do agravo, em decisão que não foi impugnada. Pretensão recursal de discussão da matéria na apelação. 2. O acórdão recorrido, da apelação, não discutiu a ilegitimidade passiva da União por entendê-la preclusa, ante o não manejo da insurgência contra o decidido no agravo de instrumento. Incidência da Súmula 356/STF ("O ponto omisso da decisão, sôbre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento"). Idêntica conclusão aplica-se quanto ao instituto da causa madura.
3. Conforme precedentes, o descumprimento de determinação de emenda da inicial não exige intimação pessoal da parte autora para extinção do feito, não se confundido com hipóteses de abandono da causa, regularização de representação ou negligência do patrono.
4. A insurgência da agravante com base em argumentos já afastados na decisão singular ou sem enfrentar suas razões de decidir expressas atrai a incidência da Súmula 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"). 4. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, não provido."- grifou-se - (AgInt no REsp 1210619 / RJ - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2010/0138526-1 - Ministro OG FERNANDES - SEGUNDA TURMA - JULGAMENTO 31/08/2020).

Consigne-se, por fim, que a emenda que o Juízo determinou que a autora cumprisse era imprescindível à continuidade do processo, já que, no caso do alvará judicial para levantamento de um valor deixado pela pessoa falecida, via de regra, têm legitimação todos os herdeiros.

Neste passo, a extinção do processo deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo
in totum
a sentença recorrida, tudo conforme fundamentação alhures.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2024